Tribunal: STF
Processo: HC 234856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.331.869/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).



    Colhe-se da sentença: 



    No dia 05 de janeiro de 2017, na Rua Jerônimo Cerqueira, nº 130, Camorim, nesta comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do lesado Dyeisom de Amorim Silva. 



    Na data e local acima mencionados, o denunciado, simulou ter feito uma transferência no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em favor do lesado para a compra do veículo Honda Civic, placa LPC-1396. 



    Na oportunidade, o denunciado apresentou um falso comprovante da transferência ao lesado que, acreditando ser verdadeiro, entregou o veículo ao acusado. 



    [...]



    A personalidade e a conduta social do réu são distorcidas, seja por conta de sua conduta em desfavor do réu, seja por conta das notícias no sentido de que ele deu golpes em outras pessoas. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu porque ele se aproveitou da confiança da vítima, que já lhe conhecia e que, por isso, achou que não havia motivo para adotar maiores cautelas na negociação. As consequências do crime são desfavoráveis ao réu porque, além do prejuízo financeiro, a vítima teve que amargar o dissabor de perder a sua carteira de motorista por conta da irresponsabilidade do réu, impondo-se toda a burocracia necessária à obtenção de nova CNH. 



    [...]



    Considerando as normas previstas no art. 33 do CP, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, conforme exposto na fixação da pena-base. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO NO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental. 



    1.1. No caso em tela, o agravo regimental não impugnou especificadamente o fundamento invocado na decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Não houve dolo de enganar, não houve ardil ou qualquer tentativa de ludibriar; (b) pena-base deve restringir-se ao mínimo legal; e (c) não houve fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena e estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É relatório. Decido. 



    Verifica-se que o acórdão ora atacado não examinou as questões suscitadas pela defesa. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabilizaria o conhecimento do pedido por esta CORTE: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Entretanto, os elementos apontados não se mostram suficientes para justificar a imposição do regime inicial fechado, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança , pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal ( Derecho público y constitucional . 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção , como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta prevista no art. 171, caput, do Código Penal, pois, em síntese, simulou ter feito uma transferência no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em favor do lesado para a compra do veículo Honda Civic.



    As instâncias antecedentes não apontaram elementos aptos a justificar o excessivo agravamento do regime prisional. Embora a pena-base tenha sido estipulada acima do mínimo legal, o regime intermediário – semiaberto – se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime, tendo em vista a natureza da conduta imputada. Nessa linha de consideração: HC 194028, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/3/2021; RHC 118658, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014. 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade  de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos à paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 0033056-65.2018.8.19.0203, que tramitou junto à 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Jacarepaguá/RJ, o regime inicial semiaberto. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente